Tribunal: TJSP
Processo: 2115853-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Recurso interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial contábil - Inadmissibilidade - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2115853-62.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante INTROPEDI PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E COBRANÇA LTDA, é agravado DOCE SABOR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – EPP.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115853-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 38a Vara Cível -
VOTO No 39286 - AL / E / O / V / D
2/7
VOTO No: 39286
AGRV.No: 2115853-62.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 38a VC
AGTE.: INTROPEDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COBRANÇA LTDA
AGDA.: DOCE SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. - EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Recurso
interposto contra decisão que deferiu a produção de
prova
pericial
contábil
-
Inadmissibilidade
-
Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do
artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal
eleita
-
Eventual
irresignação
que
poderá
ser
veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do
mesmo diploma - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 61, declarada a fls. 66, proferida pela MM.a
Juíza de Direito Ana Lúcia Schmidt Rizzon, que nos autos
dos embargos à execução, deferiu a produção de prova
pericial
contábil
requerida
pela
embargante-agravada,
carreando a ela o pagamento dos honorários periciais
provisórios.
Sustenta
a
agravante,
em
síntese,
ser
desnecessária a realização da prova pericial contábil, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115853-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 38a Vara Cível -
VOTO No 39286 - AL / E / O / V / D
3/7
a execução está fundada em nota promissória devidamente
assinada pelas partes e protestada, não cabendo no caso a
discussão sobre a causa debendi. Alega que a perícia foi
deferida sem qualquer fundamento e que a embargante não se
insurgiu contra o débito executado. Aduz que a agravada
pretende a revisão do contrato relativamente a períodos
fulminados pela prescrição. Pleiteia o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada a fim de afastar
a realização da prova pericial.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 10/11).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 69), foi
apresentada contraminuta a fls. 76/83.
É O RELATÓRIO.
O presente agravo de instrumento não merece
ser conhecido.
O recurso interposto se mostra inadequado,
tendo em vista que a decisão agravada não integra o rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o citado artigo de Lei
que cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias,
mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de
arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse
de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição
do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou
inadmissão
de
intervenção
de
terceiros,
concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115853-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 38a Vara Cível -
VOTO No 39286 - AL / E / O / V / D
4/7
à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do
artigo 373, § 1o, do mesmo diploma, e outros casos
expressamente referidos em lei, além das decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação
de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Na verdade, a agravante pretende a reforma
da decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos
pela agravada, determinou a produção de prova pericial
contábil requerida pela embargante.
Deste modo, o recurso em tela se afigura
manifestamente
descabido,
porquanto
não
se trata
de
hipótese contemplada pelo estatuto processual em vigor.
Oportunas as anotações de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 1.015 do
novo CPC:
"O rol deste art. 1.015 é taxativo. Se a
decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo
de instrumento; se não está listada, não
cabe." (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 47a edição,
2016, nota 1a, p. 933).
Confira-se o entendimento desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Insurgência contra decisão que indeferiu a
produção
de
prova
pericial
contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115853-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 38a Vara Cível -
VOTO No 39286 - AL / E / O / V / D
5/7
Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de
instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as
matérias ventiladas no art. 1015, incisos I
à XIII e parágrafo único, do CPC. Rol
taxativo.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2076730-
91.2018.8.26.0000; Relator(a): Afonso Bráz;
Órgão
Julgador:
17a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data
do Julgamento: 03/07/2018; Data de Registro:
03/07/2018).
A propósito, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra
decisão que indeferiu a produção de prova
pericial. Matéria que não se insere no rol
taxativo do art. 1.015 do NCPC. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de
urgência ou risco de inutilidade futura do
julgamento da apelação. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.704.520/MT. Recurso
inadmissível. Recurso não conhecido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2251593-26.2018.8.26.0000;
Relator: Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019;
Data de Registro: 09/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115853-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 38a Vara Cível -
VOTO No 39286 - AL / E / O / V / D
6/7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO
GUERREADA
QUE
DETERMINOU
A
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E FIXOU A
OBRIGAÇÃO DE A RECORRENTE ANTECIPAR OS
RESPECTIVOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO CABÍVEL.
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. DECISÃO QUE
NÃO REDISTRIBUI O ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS
DO ART. 373, §1o, CPC. NÃO CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO À ESPÉCIE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2068427-88.2018.8.26.0000;
Relator(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paulínia
- 1a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro:
27/04/2018).
“Agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão que deferiu a produção de prova
pericial.

Não
cabimento
pela
nova
sistemática do Novo Código de Processo
Civil. Rol taxativo do art. 1.015 do NCPC.
Hipótese que, como ensina a doutrina e a
jurisprudência, não é recorrível por agravo
e deverá ser objeto de preliminar em apelação ou contrarrazões. Doutrina e jurisprudência. Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
2016332-18.2017.8.26.0000; Relator Des. Maia
da Cunha; Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115853-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central - 38a Vara Cível -
VOTO No 39286 - AL / E / O / V / D
7/7
23/03/2017; Data de registro: 24/03/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONDOMÍNIO - DECISÃO QUE DEFERIU A PROVA
PERICIAL - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO
ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NOVO CPC -
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE.” (Agravo de
Instrumento
no
2004695-70.2017.8.26.0000;
Relator
Des.
Luiz
Eurico; Comarca:
São
Paulo; Órgão julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
13/02/2017; Data de registro: 22/02/2017).
Portanto, ante a inexistência de previsão
legal que enquadre a decisão agravada no rol do artigo
1.015 do CPC, inviável o conhecimento das questões
articuladas nas razões recursais, cabendo à agravante
veicular eventual insurgência por meio de apelação (ou em
contrarrazões), na forma prevista no art. 1009, § 1o, do
mesmo ordenamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator